Tribunal: STF
Processo: ARE 829850
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Improbidade administrativa. Campanha publicitária. Administração local. Promoção pessoal não configurada. 3. Acórdão do Tribunal de origem fundamentado na legislação infraconstitucional e nos elementos fático-probatórios constantes dos autos. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.